Tribunal: STF
Processo: ARE 1491364
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO; VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TEMAS RG Nº 339 E Nº 660. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. HARMONIA COM A ADI Nº 2.332/DF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, apresentado em desfavor de acórdão prolatado pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “INDENIZAÇÃO - APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO - FIXAÇÃO GUARDANDO RELAÇÃO DE CONTEMPORANEIDADE COM A OCUPAÇÃO - NECESSIDADE, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - RECURSOS OFICIAL E DO DER PROVIDOS.” (e-doc. 20, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram assim decididos:



    “Acolheram os embargos declaratórios opostos pelo DER para a finalidade almejada, de aplicação dos juros compensatórios até a data da expedição do precatório original, rejeitando-se os opostos pela Agros Agropecuária Empreendimentos Ltda.” (e-doc. 30, p. 1).



    3. Novos embargos de declaração foram opostos, que foram rejeitados (e-doc. 43).



    4. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, “caput”, incs. II, XXII, XXIV, al. “a”, incs. XXXV, XXXVII, LIV e LV, 37, “caput”, 92, inc. I, al. “a”, 93, inc. IX, e 170, inc. II, da Constituição da República.



    4.1. Alega que “não houve, por parte da Administração Pública, expedição de decreto expropriatório, pedido judicial de imissão provisória na posse e pagamento de indenização prévia de qualquer natureza” (e-doc. 41, p. 8).



    4.2. Argumenta que “o valor da avaliação adotado pela origem violou frontalmente os sobreditos comandos constitucionais [arts. 5º, inc. XXII e 170, inc. II, da CRFB] que salvaguardam o direito de propriedade, eis que, repita-se, não foi a recorrente quem deu causa ao transcurso de tempo de 06 anos entre o apossamento e o laudo de avaliação, não houve observância ao princípio da legalidade (violação do artigo 5º, inciso II, da CF), além de que a administração pública olvidou todas as regras constitucionais que preveem o pagamento da justa e prévia indenização em dinheiro, em observância ao devido processo legal” (e-doc. 41, p. 17).



    4.3. Pondera que, “vez que a legislação prevê de forma clara que o valor da indenização será contemporâneo da avaliação, conforme determinação do indigitado artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/41, não restam dúvidas que o valor justo da indenização e o que mais se coaduna com a Constituição Federal é o valor apurado ao tempo da elaboração do laudo, já que restou incontroverso no corpo do V. Acórdão que o valor da avaliação do imóvel em questão ao tempo do apossamento foi de R$ 1.102.395,00, enquanto o valor constante na avaliação realizada pelo sr expert foi de R$ 5.148.36,00” (e-doc. 41, p. 18; grifos nossos).



    4.4. Sustenta que “a Instância Prima, de forma escorreita, aplicou a regra disposta no artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/41 de modo que, o valor do imóvel na data do apossamento foi elevado até a data da perícia judicial” (e-doc. 41, p. 19).



    4.5. Aduz que “o Preclaro Estadual de Origem, manteve a decisão determinando que os juros compensatórios serão de 6%, independente do trânsito em julgado daquela ADIN [nº 2.332/DF], o que demonstra a violação expressa e direta aos artigos constitucionais que garantem à recorrente a observância das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, iniciando-se o discurso com a violação ao artigo 2%, da Constituição Federal, violado frontalmente pelo Tribunal a quo” (e-doc. 41, p. 21).



    4.6. Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que o valor da indenização seja o contemporâneo à avaliação efetuada em junho de 2013 (R$ 5.148.365,00), corrigidos a partir dessa mesma data, bem como para que a porcentagem dos juros compensatórios (6% ou 12%) seja definida nos presentes autos somente após o trânsito em julgado da ADIN 2332/DF, em curso neste Preclaro STF” (e-doc. 41, p. 29).



    5. Em contrarrazões, o recorrido argumenta que a ofensa à constituição é indireta; aponta a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e assevera que “a alegação de que ainda não houve o trânsito em julgado de tal precedente vinculante [ADI nº 2.332/DF] não reflete a legislação a respeito, bem como os precedentes deste Colendo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 46, p. 6).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão dos Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 51).



    7. A agravante interpôs agravo interno, quanto aos Temas nº 339 e nº 660 da Repercussão Geral, que foi desprovido (e-doc. 60).



    8. A agravante repete os argumentos contidos no recurso extraordinário, dentre outros, de que “é sabido e ressabido, que o exame de fatos e provas é plenamente possível nesses casos, desde que devidamente prequestionados e constem do Acórdão recorrido , além de estarem enquadrados necessariamente à norma jurídica violada. Assim, há fatos que necessitam estar mencionados no V.Acórdão, a fim de que este Colendo STF apure a violação das normas constitucionais apontadas, tal como bem explanado no item anterior” (e-doc. 58, p. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    10.1. Da leitura dos acórdãos constantes nos e-docs. 20, 30 e 43, tem-se que as decisões proferidas pelo acórdão recorrido e nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    11. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, da CRFB, (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que o recurso extraordinário não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    12. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) É entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, de que é exemplo o julgamento proferido no Recurso Especial nº 1.793.598-MG, relator o Ministro Francisco Falcão, de que o dispositivo do art. 26 do Decreto-lei nº 3.365/41, segundo o qual o valor da indenização deve ser contemporâneo da avaliação, deve ser relativizado nas seguintes hipóteses: ‘transcurso de longo período entre a imissão na posse e a avaliação oficial; valorização exagerada do imóvel, acarretando desequilíbrio econômico-financeiro entre as partes, ou ainda, quando comprovado que a valorização resultou de obra pública ou de infraestrutura realizada pelo próprio expropriante’. 



    E a hipótese dos autos enquadra-se na exceção estabelecida pela Corte Superior.



    Entre a ocupação do imóvel, em dezembro de 2006, e a elaboração do laudo de fls. 103/166 decorreu tempo superior a seis anos, a recomendar que a indenização guarde relação de contemporaneidade com o apossamento, não podendo a autora beneficiar-se com a considerável valorização dos imóveis da região em função da duplicação da Rodovia Abrão Assed e pelos diversos empreendimentos imobiliários lançados na zona leste de Ribeirão Preto, como apontado pelo perito oficial, em correspondência com o que esta Câmara já havia constatado na Apelação Cível nº 0014311-55.2008.8.26.0506. 



    É caso, então, de estabelecer o valor da indenização de acordo com o que consta do laudo complementar de fls. 240/246. 



    De rigor, da mesma forma, que os juros compensatórios observem o patamar de 6% (seis por cento) ao ano, em cumprimento ao quanto estipulado pelo Supremo Tribunal Federal com efeito vinculante no julgamento do mérito da ADI nº 2.332/DF.” (e-doc. 20, p. 3-4).



    13. No tocante ao valor da indenização, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fático-probatórios carreados aos autos e segundo a legislação de regência, Decreto-lei nº 3.365, de 1941.



    14. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



     E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    14.1. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2022. COBERTURA VEGETAL. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMO ÁREA RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DISCUTIDA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA PRECLUSÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. ARTS. 471 E 473 e 530 DO CPC/73. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES.



     1. No que tange à preliminar de nulidade do acórdão recorrido, ressalte-se que esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



     2. Quanto à questão de fundo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação ao alegado julgamento de matéria preclusa; à concessão de indenização de apenas 50% da cobertura florestal, à avaliação do imóvel como rural, ao princípio da justa indenização e aos juros compensatórios, na hipótese, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além de demandar o exame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF).



     3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.“



     (ARE nº 1.318.250-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 02/09/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.165.317-AgR/MA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 872.150-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Desapropriação. Cobertura florestal. Forma de cálculo da indenização. 3. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RE nº 725.740-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 13/04/2016).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓROS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NOS AUTOS DA ADI 2.332/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os argumentos aduzidos pela parte recorrente não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento pela decisão agravada. Cabe ao Tribunal de origem realizar as modificações necessárias para adequar o seu julgado às alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF. 2. Quanto à não incidência dos juros moratórios e compensatórios em razão de o valor do imóvel ter sido integralmente depositado em juízo antes de qualquer perda patrimonial, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.242.521-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020).



    14.2. No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: RE nº 1.420.311/MA, de minha relatoria, j. 17/04/2023, p. 18/04/2023; RE nº 1.361.237/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/02/2022, p. 08/02/2022; ARE nº 1.285.832/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22/09/2020, p. 25/09/2020; e ARE nº 1.171.376/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/10/2018, p. 07/11/2018.



    15. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma”. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil (RE 1.008.166-RG - Tema 548). 2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (AI nº 795.968-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p. 03/05/2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. ADPF 324/DF. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO TRT EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STF. COMPETÊNCIA DO TST. PLENA EFICÁCIA DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. III – O Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo falar em usurpação da competência desta Corte. Precedentes. IV – A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. V – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.475-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 08/07/2021).



    16. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o pedido “para que a porcentagem dos juros compensatórios (6% ou 12%) seja definida nos presentes autos somente após o trânsito em julgado da ADIN 2332/DF” (e-doc. 41, p. 29) estaria prejudicado, pois o trânsito em julgado da ADI nº 2.332/DF se deu em 10/06/2023, e a conclusão do acórdão recorrido, de que “os juros compensatórios observem o patamar de 6% (seis por cento) ao ano” (e-doc. 20, p. 4), harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    16.1. Veja-se a ementa da ADI nº 2.332/DF, transitada em julgado em 10/06/2023:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. (...) 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” 



    (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2018, p. 16/04/2019; grifos nossos).



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    18. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    19. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 20, p. 4), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator